Tribunal: TJES
Processo: 5000073-15.2022.8.08.0066
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Curativos/Bandagem; Fornecimento de medicamentos
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-15.2022.8.08.0066
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA PEREIRA WAICHERT
RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5000073-15.2022.8.08.0066

Recorrente: MARIA PEREIRA WAICHERT

Recorrido: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Relator: SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

VOTOS

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
–
RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente as benesses da gratuidade da Justiça, na forma do art. 98, do CPC.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. AÇÃO ORDINÁRIA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS. NARRA A AUTORA QUE REQUEREU ADMINISTRATIVAMENTE VÁRIOS MEDICAMENTOS PERANTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE MARILÂNDIA. CONTUDO, NÃO HOUVE A LIBERAÇÃO DOS FÁRMACOS, SOB A ALEGAÇÃO DE QUE OS ITENS SOLICITADOS PELA AUTORA NÃO FAZEM PARTE DA REDE DA FARMÁCIA BÁSICA DO MUNICÍPIO, NEM DA FARMÁCIA CIDADÃ ESTADUAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A PETIÇÃO INICIAL, JULGANDO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, AO FUNDAMENTO DE QUE NÃO HOUVE CUMPRIMENTO DE DILIGÊNCIA PELA PARTE AUTORA, NÃO TENDO EMENDADO A INICIAL DE FORMA ADEQUADA. RECURSO DA PARTE AUTORA, ALEGANDO QUE HOUVE CERCEAMENTO DE DEFESA, NÃO SENDO APRECIADO SEU PEDIDO DE PROVA PERICIAL. COMO BEM FUNDAMENTADO EM SENTENÇA A QUO, FOI CONCEDIDO PRAZO LEGAL PARA A PARTE AUTORA/RECORRENTE JUNTAR AOS AUTOS LAUDO MÉDICO FUNDAMENTADO, INFORMANDO SOBRE A SITUAÇÃO DE SAÚDE, A IMPRESCINDIBILIDADE E NECESSIDADE DOS MEDICAMENTOS PLEITEADOS. INÉRCIA DA RECORRENTE. AUSÊNCIA DE DOCUMENTO HÁBIL PARA CONFERIR A VERACIDADE COM AS ALEGAÇÕES INICIAIS FEITAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS MOLDES DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95, ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO E TEMA Nº 451, DAS TESES DE REPERCUSSÃO GERAL DO STF. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (ART. 55, DA LEI 9.099/95) CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DE CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE “O VALOR DA CONDENAÇÃO, OU NÃO HAVENDO CONDENAÇÃO, DO VALOR CORRIGIDO DA CAUSA”. SUSPENDE-SE, NO ENTANTO, A EXIGIBILIDADE DA VERBA SUCUMBENCIAL (CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS), ANTE A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA EM FAVOR DA PARTE AUTORA.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)